Tribunal: TJDFT
Processo: 0700494-50.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PEDIDO DA DEFENSORIA PARA A INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 186, § 2o, DO CPC. SENTENÇA ANULADA.
I. Não pode subsistir a extinção do processo com fundamento no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, na hipótese em que é negada a intimação pessoal do autor, requerida pela Defensoria Pública na forma do artigo 186, § 2o, do Código de Processo Civil, para o fornecimento da documentação exigida pelo Juiz na determinação de emenda da petição inicial.
II. Se o atendimento à determinação de emenda da petição inicial dependia de documentos que estavam com o autor da demanda, a intimação pessoal requerida pela Defensoria Pública para esse fim está em consonância com o que dispõe o artigo 186, § 2o, do Código de Processo Civil.
III. Apelação provida.